Tribunal: TJDFT
Processo: 0003257-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0003257-45.2016.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALMIR ROCHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os advogados informam a renúncia ao mandato que lhes foi conferido por Almir Rocha (ID 59672797). Mantenho o processo na pauta virtual (ID 58965344), por coincidir o período com o prazo em que os patronos devem ficar vinculados ao processo, após a renúncia, para evitar prejuízos à parte (art. 112, § 1o, CPC). Dê-se ciência aos patronos do réu. Após o julgamento, intime-se o embargante para constituir novo patrono em 10 (dez) dias, ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2024 18:55:43. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator